Tribunal: TJMT
Processo: 1038936-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038936-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HEBERT FABRICIO TORTORELLI QUADRADO - CPF: 226.602.888-01 (ADVOGADO), AIST BRAZIL SOFTWARE LIMITADA - CNPJ: 41.450.114/0001-10 (AGRAVANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO POR APLICATIVO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RESTRITIVA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES. COMPARTILHAMENTO DE DADOS. IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE VEÍCULOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Aist Brazil Software Limitada contra decisão que, em ação de obrigação de não fazer cumulada com declaração incidental de inconstitucionalidade, deferiu parcialmente tutela de urgência para afastar algumas exigências da Lei Municipal no 4.976/2025, mantendo restrições relativas à vedação de identificação visual em veículos e à responsabilidade tributária pelo ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se determinadas exigências da Lei Municipal no 4.976/2025, especialmente o compartilhamento de dados e a vedação de identificação visual dos veículos, extrapolam a competência regulamentar municipal e violam normas federais e princípios constitucionais; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência quanto às demais restrições impostas, notadamente a responsabilidade tributária pelo ISSQN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atividade de intermediação de transporte individual privado por aplicativos é disciplinada pela Lei Federal no 12.587/2012, que confere aos Municípios competência regulamentar limitada às diretrizes federais.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 967, veda a imposição de restrições ou proibições desproporcionais que inviabilizem a atividade econômica, em respeito à livre iniciativa e à livre concorrência.

5.

A exigência de compartilhamento amplo e em tempo real de dados (arts. 15 e 16 da lei municipal) extrapola o poder fiscalizatório municipal e viola a proporcionalidade, além de tangenciar direitos fundamentais relacionados à proteção de dados.

6.

A vedação de identificação visual ostensiva nos veículos não encontra respaldo na legislação federal, configurando inovação restritiva indevida pelo ente municipal.

7.

O perigo de dano está presente, pois tais exigências comprometem a operação da plataforma, a segurança do serviço e impõem ônus excessivo à atividade econômica.

8.

A atribuição de responsabilidade tributária pelo ISSQN não evidencia, em cognição sumária, ilegalidade manifesta, sendo admissível, em tese, a responsabilização de terceiros pelo recolhimento do tributo.

9.

A análise da inconstitucionalidade dos demais dispositivos demanda cognição exauriente, devendo ser apreciada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O Município deve exercer sua competência regulamentar sobre o transporte por aplicativos em conformidade com as diretrizes da legislação federal, sendo vedadas restrições desproporcionais. 2. É ilegal a exigência de compartilhamento amplo e em tempo real de dados pelas plataformas digitais quando extrapola o poder de fiscalização e viola a proporcionalidade. 3. É indevida a vedação de identificação visual de veículos vinculados a aplicativos quando ausente previsão na legislação federal. 4. A responsabilidade tributária por ISSQN pode ser atribuída a terceiros, desde que não demonstrada ilegalidade manifesta em análise preliminar.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XXIX; Lei no 12.587/2012, arts. 4o, X, e 11-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.054.110/SP (Tema 967 da repercussão geral); STF, Tema 484; TJMT, ADI no 1011684-82.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Aist Brazil Software Limitada, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n.o 1011011-43.2025.8.11.0004, ajuizada em desfavor do Município sede da mesma comarca, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar ao ente municipal que se abstivesse de aplicar determinadas exigências da Lei Municipal n.o 4.976/2025 à recorrente, mas manteve outras restrições questionadas pela empresa, especialmente a vedação à identificação visual em veículos e a responsabilidade tributária pelo ISSQN.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a decisão agravada deixou de suspender dispositivos da legislação municipal que, segundo sustenta, extrapolam o poder regulamentar conferido aos Municípios pela Lei Federal n.o 12.587/2012 e afrontam diretamente a competência privativa da União para legislar sobre propaganda comercial, nos termos do art. 22, XXIX, da Constituição Federal.

Expõe que a proibição de publicidade ostensiva em veículos, viola princípios da livre iniciativa, da concorrência e da razoabilidade, além de comprometer a segurança de passageiros e motoristas.

Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade da atribuição de responsabilidade tributária à plataforma digital quanto ao ISSQN devido por motoristas autônomos e microempreendedores individuais (MEIs), o que acarretaria bitributação e distorção do regime do Simples Nacional.

Assevera que a manutenção das exigências legais em questão inviabiliza, na prática, a continuidade das atividades empresariais no município, impactando diretamente sua operação e gerando grave risco de dano irreparável.

Diante desses argumentos, requer seja provido o recurso

para suspender integralmente a eficácia dos dispositivos da Lei Municipal n.o 4.976/2025 que:
(a) vedam publicidade visual nos veículos; (b) atribuem à plataforma a responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN em nome dos motoristas cadastrados, inclusive MEIs; (c) exigem o fornecimento de relatórios individualizados, estrutura de fiscalização e dados sensíveis em tempo real; (d) determinam fornecimento de equipamentos ou plataformas tecnológicas de acesso à fiscalização.

O Município agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do douto Procurador Paulo Ferreira Rocha opinou pelo parcial provimento do recurso interposto, apenas para determinar que o Município se abstenha de exigir o compartilhamento de dados previsto nos artigos 15 e 16 da Lei no 4.9676/2025, bem como de impor a utilização de sinalização luminosa externa ou qualquer forma de identificação visual ostensiva nos veículos empregados na prestação do serviço. (id. 345756355)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforma consta no relatório, a pessoa jurídica, Aist Brazil Software Limitada, insurge-se contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar ao ente municipal que se abstivesse de aplicar determinadas exigências da Lei Municipal n.o 4.976/2025 à recorrente, mas manteve outras restrições questionadas pela empresa, especialmente a vedação à identificação visual em veículos e a responsabilidade tributária pelo ISSQN.

Denota-se dos autos de origem, que a pessoa jurídica, AIST Brazil Software Ltda ajuizou Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Declaração Incidental de Inconstitucionalidade em face do Município de Barra do Garças-MT, tendo por objeto a discussão acerca da nulidade de atos administrativos e da legalidade da atividade de intermediação de transporte individual privado de passageiros por meio de aplicativo, com pedido de tutela de urgência.

Relatou na inicial que exerce atividade empresarial consistente na disponibilização de plataforma tecnológica destinada à intermediação entre motoristas autônomos e usuários interessados em transporte individual privado, por meio de aplicativo digital, destacando que tal atividade encontra respaldo na Lei Federal no 12.587/2012, com alterações promovidas pela Lei no 13.640/2018, a qual disciplina a Política Nacional de Mobilidade Urbana e autoriza a atuação de plataformas digitais nesse segmento .

Sustentou que, ao iniciar suas atividades no Município de Barra do Garças, passou a sofrer atos de hostilidade e restrição, dentre os quais, a destruição de sua publicidade em outdoors, a lavratura de boletins de ocorrência sob alegação de transporte irregular e a adoção de medidas administrativas que teriam por finalidade inviabilizar sua atuação no mercado local, circunstâncias que atribui à atuação de concorrentes e à aplicação indevida de legislação municipal restritiva.

Ressaltou que o Município editou a Lei no 4.976/2025, a qual teria extrapolado os limites da competência regulamentar ao impor restrições não previstas na legislação federal, tais como limitação do número de plataformas e de motoristas, exigência de requisitos adicionais para cadastramento, fixação de tarifas pelo Poder Executivo local, imposição de obrigações tributárias às plataformas, compartilhamento obrigatório de dados e, especialmente, a vedação expressa ao transporte por motocicletas, além de restrições à publicidade e identificação visual dos veículos .

Argumentou que tais disposições violam os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, bem como usurpam competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema n. 967, segundo o qual é inconstitucional a proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por aplicativos, bem como a impossibilidade de os Municípios contrariarem parâmetros fixados pela legislação federal .

Asseverou, ainda, que foi formalmente notificada pela municipalidade para retirada de publicidade e apresentação de documentos, sob ameaça de sanções administrativas e penais, o que reforçaria o alegado cenário de perseguição e inviabilização de suas atividades, razão pela qual entende configurada a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar o exercício regular de sua atividade econômica.

Com base nesses fundamentos, pleiteou a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da legislação municipal impugnada e impedir a adoção de medidas restritivas por parte do ente público, bem como, no mérito, a declaração incidental de inconstitucionalidade dos dispositivos legais questionados, com o reconhecimento da legalidade da atividade de intermediação de transporte privado de passageiros, inclusive por meio de motocicletas.

O Magistrado singular, deferiu em parte, o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Diante de todo o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que o Município de Barra do Garças se abstenha de:

a) impedir que autora intermedeie o transporte remunerado privado individual por meio de motocicletas ou outros veículos motorizados de duas rodas;

b) aplicar o limite de aplicativos e motoristas à autora previsto no artigo 3o, §§1o e 2o da Lei Municipal 4.976/2025;

c) impor à Autora limite mínimo das tarifas referentes aos transportes realizados por motoristas credenciados a ela, bem como de exigir que seja informado ao usuário sobre a aplicação da tarifa dinâmica restrições previstas nos artigos 7o, 8o, 9o e 10 da Lei Municipal 4.976/2025;

d) exigir Certidão Negativa de Débitos Municipais dos Motoristas vinculados à Autora; [...]”

Contra essa decisão, a empresa

AIST Brazil Software Ltda interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

No caso em exame, a controvérsia deve ser analisada à luz do regime jurídico estabelecido para o transporte individual privado de passageiros por meio de plataformas digitais, bem como dos limites da atuação normativa dos Municípios nesse campo.

A empresa agravante exerce atividade econômica consistente na intermediação de serviços de transporte individual privado de passageiros, por meio de plataforma tecnológica, conectando motoristas parceiros, que atuam como prestadores autônomos, a usuários previamente cadastrados.

Trata-se de atividade expressamente reconhecida e disciplinada pela Lei Federal n.o 12.587/2012, com as alterações promovidas pela Lei n.o 13.640/2018, a qual, em seu artigo 4o, inciso X, e artigo 11-A, conferiu aos Municípios competência para regulamentar e fiscalizar o serviço, desde que observadas as diretrizes fixadas pela legislação federal.

Nesse contexto, a atuação normativa municipal não se dá de forma ilimitada, devendo respeitar os parâmetros traçados pela União, especialmente no que se refere à preservação da livre iniciativa e da livre concorrência.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1.054.110/SP (Tema 967 da repercussão geral), firmou orientação vinculante no sentido de que a proibição ou restrição à atividade de transporte privado individual por aplicativos é inconstitucional, bem como de que os entes municipais não podem, no exercício de sua competência regulamentar, contrariar as diretrizes estabelecidas pelo legislador federal.

A Corte Constitucional foi categórica ao afirmar que não há espaço, no ordenamento jurídico, para a criação de reservas de mercado ou imposição de restrições desproporcionais que inviabilizem a atuação de novos agentes econômicos, sob pena de violação direta aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

De igual modo, esta Corte de Justiça, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1011684-82.2024.8.11.0000, declarou a inconstitucionalidade de legislação municipal que ampliava indevidamente as exigências previstas na legislação federal, reconhecendo que a imposição de obrigações excessivas, capazes de onerar e dificultar o exercício da atividade, configura afronta ao modelo normativo estabelecido pela União. Veja-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N 4.448/2019 – “DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO INDIVIDUAL OU COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” – NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA CORTE LOCAL – POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA QUE CONFORMA O TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS, INSERINDO-O NOS MODAIS DE MOBILIDADE URBANA (ART. 3o, §2o, INCISO III, ALÍNEA 'B' DA LEI No 12.587/2012) – PRECEDENTE DO STF (RE 1054110) – NATUREZA JURÍDICA DE ATIVIDADE PRIVADA EVIDENCIADA – LEI MUNICIPAL MAIS RESTRITIVA QUE A NORMA DE REGÊNCIA FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA – AÇÃO PROCEDENTE.

Admite-se o controle de constitucionalidade com base em normas da Constituição Federal de observância obrigatória, ainda que não incorporadas expressamente ao ordenamento constitucional do respectivo Estado-membro.

“[...] 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.” (Tema 484/STF).

Observa-se que a lei municipal n. 4.448/2019 passou a exigir vistoria anual para o veículo a ser utilizado no transporte motorizado privado de passageiros, cadastro dos operadores dos aplicativos eletrônicos, dispositivos de segurança e controle de identificação dos condutores e do trajeto de cada corrida e instituiu a Taxa de Gerenciamento Operacional, com base no poder de polícia administrativo da Prefeitura, além dos impostos municipais. Portanto, a lei municipal ampliou as exigências contidas na legislação federal, ampliaram a burocracia e os custos operacionais para os motoristas e para as administradoras dos aplicativos de transporte, onerando e atravancando o exercício legal de atividade profissional regulamentado por lei federal.

(N.U 1011684-82.2024.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024)

É sob esse prisma que deve ser analisada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No que concerne à probabilidade do direito, verifica-se que, ao menos em juízo de cognição sumária, a insurgência da agravante encontra respaldo jurídico apenas em relação a determinados dispositivos da legislação municipal impugnada.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a exigência de compartilhamento de dados, nos moldes previstos pelos artigos 15 e 16 da Lei Municipal n.o 4.976/2025, revela-se desproporcional e potencialmente incompatível com o regime jurídico federal, por impor obrigações amplas e invasivas que extrapolam o poder de fiscalização do ente municipal, além de tangenciar direitos fundamentais relacionados à proteção de dados pessoais.

Tal imposição, ao exigir fornecimento sistemático e detalhado de informações, inclusive em tempo real, mostra-se apta a comprometer o funcionamento da atividade econômica desenvolvida pela agravante, evidenciando, portanto, a plausibilidade jurídica da tese recursal nesse ponto.

De igual modo, no que tange à vedação de sinalização luminosa externa ou de identificação visual ostensiva nos veículos, verifica-se que a restrição imposta pela legislação municipal não encontra respaldo na legislação federal de regência.

A Lei Federal n.o 12.587/2012 não estabeleceu qualquer limitação à identificação visual dos veículos vinculados às plataformas digitais, razão pela qual não pode o Município, sob o pretexto de regulamentar a atividade, inovar no ordenamento jurídico de forma restritiva, em descompasso com os parâmetros fixados em âmbito nacional .

Assim, também nesse ponto, evidencia-se a probabilidade do direito invocado.

No tocante ao perigo de dano, este igualmente se encontra caracterizado, na medida em que a manutenção das exigências relativas ao compartilhamento de dados e à vedação de identificação visual pode acarretar prejuízos concretos à operação da plataforma, dificultando a identificação dos veículos pelos usuários, comprometendo a segurança do serviço e impondo ônus excessivos à atividade econômica desenvolvida pela agravante.

Por outro lado, quanto às demais insurgências recursais, especialmente no que diz respeito à atribuição de responsabilidade tributária pelo recolhimento do ISSQN, não se vislumbra, neste momento processual, a presença inequívoca da probabilidade do direito, uma vez que a legislação de regência admite, em tese, a responsabilização de terceiros pelo recolhimento do tributo, não tendo a Agravante demonstrado, de forma suficiente, a ocorrência de ilegalidade manifesta ou de bitributação.

Ademais, no que concerne ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Municipal n.o 4.976/2025, verifica-se que a matéria ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem e tal análise neste momento processual, em sede cognição não exauriente, mostra-se descabida.

Diante desse cenário, e em consonância com o parecer ministerial, conclui-se que o recurso merece parcial provimento, apenas para afastar as exigências que, em juízo preliminar, mostram-se incompatíveis com o ordenamento jurídico.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela pessoa jurídica, Aist Brazil Software Limitada, tão somente para determinar que o Município de Barra do Garças se abstenha de exigir o compartilhamento de dados, na forma prevista nos artigos 15 e 16 da Lei Municipal n.o 4.976/2025, bem como de proibir a utilização de sinalização luminosa externa ou qualquer forma de identificação visual ostensiva nos veículos utilizados para a prestação do serviço de transporte individual privado por aplicativo, mantendo-se, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026